Tribunal: TJSP
Processo: 1033098-26.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Alegação de que o valor da condenação não condiz com o valor apurado pelo laudo pericial – Prova pericial que não vincula o juiz – Conjunto probatório integrado por outros elementos de convicção – Sentença devidamente fundamentada acerca do valor da indenização - Sentença mantida - NEGARAM

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Alegação de que o valor da condenação não condiz com o valor apurado pelo laudo pericial – Prova pericial que não vincula o juiz – Conjunto probatório integrado por outros elementos de convicção – Sentença devidamente fundamentada acerca do valor da indenização - Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033098-26.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante RODRIGO
APARECIDO DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ANA MARIA
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033098-26.2018.8.26.0196 -Voto no 16691/api
2
Apelação no 1033098-26.2018.8.26.0196
Apte: RODRIGO APARECIDO DE CARVALHO
Apda: ANA MARIA RODRIGUES
VOTO no16691/api
APELAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
INCONFORMISMO

REJEIÇÃO
Alegação de que o valor da condenação não
condiz com o valor apurado pelo laudo pericial Prova pericial
que não vincula o juiz
Conjunto probatório integrado por
outros elementos de convicção
Sentença devidamente
fundamentada acerca do valor da indenização - Sentença
mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO
Trata-se de apelação interposta pelo réu contra a respeitável
sentença, cujo relatório ora se adota, que julgou procedente a ação por indenização por dano
material promovida pela autora nos seguintes termos: “condeno o réu a ressarcir à autora o
valor de R$ 6.813,88, acrescido correção monetária desde a data do efetivo prejuízo,
18.11.2018 (fls. 16), e juros de mora desde a citação. Em razão da sucumbência, arcará o réu
com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios do
patrono da autora, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do
art. 85, §2o do Código de Processo Civil, observada a regra do art. 98, §3o, do mesmo
diploma.”.
Em apelação, o réu pugna pela reforma da respeitável sentença
alegando em apertada síntese que o valor da condenação deve ser reformado, haja vista ter
contrariado o valor apontado em perícia judicial.
Contrarrazões apresentadas.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso é
recebido no duplo efeito (artigo 1.012, caput, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033098-26.2018.8.26.0196 -Voto no 16691/api
3
Trata-se de ação de indenização por dano material promovido
pela autora, genitora do réu, visando a condenação do mesmo ao ressarcimento do valor de
R$6.813,88, em razão do mesmo ter danificado a porta de seu veículo, por ocasião de discussão
entre as partes.
A sentença julgou procedente a ação, mas irresignado com a
solução dada pela magistrada a quo para o caso, o réu pede a reforma da respeitável sentença.
Pois bem, em que pese o inconformismo da parte apelante, de
rigor a manutenção da r. sentença.
A propósito, a fim de evitar repetições desnecessárias, ratifica-
se a r. sentença, por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos do artigo 252 do
novo Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Nesse, sentido a jurisprudência do C. STJ tem prestigiado o
entendimento de se reconhecer a viabilidade de se adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença (AgRg no AREsp 44161 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 14/05/2013; AgRg no REsp 1339998 / RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo,
julgado em 15/05/2014; AgRg no AREsp 530121 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 19/08/2014).
Isto porque, como bem observou o MM. Juízo sentenciante:
“Os pedidos iniciais são procedentes.
A autora busca a condenação do réu no ressarcimento dos danos materiais
causados em seu veículo.
O réu, por sua vez, não nega os fatos narrados pela autora. Refuta, porém,
o valor despendido para os reparos no automóvel.
Em que pesem as alegações do réu, o laudo pericial foi claro ao atestar que
houve a substituição da porta avariada e esclareceu que “para realização
dessa troca e pintura é necessário refazer toda ligação elétrica dos vidros, e
sistema de trava, recolocar todo acabamento interno e vidro” (fls. 160).
No tocante ao valor estimado pelo perito (fls. 161), observo que foi utilizado
como parâmetro apenas uma oferta referente à porta e apenas um
orçamento para realização dos serviços, com referência à oficina localizada
em outra cidade.
Ressalto, ainda, que o perito confirmou que os orçamentos apresentados
pela autora correspondem aos serviços necessários para a reparação dos
danos causados pelo réu (fls. 163).
Observo, por oportuno, que os orçamentos de fls. 24/26 demonstram a
necessidade de realização dos mesmos serviços, de modo que não há falar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033098-26.2018.8.26.0196 -Voto no 16691/api
4
em consertos indevidos ou cobrança de valores excessivos, pois todos
apresentam estimativa de quantia semelhante.
Friso, ademais, que, apesar de o réu impugnar os consertos supostamente
feitos no para-choque do veículo, tal reparo não foi realizado, conforme
demonstra o documento de fls. 75.
Assim, incontroversa a culpa do réu pelos danos causados ao veículo,
comprovada a necessidade dos reparos e o valor gasto pela autora, de rigor
o reconhecimento da obrigação do réu de ressarcir o prejuízo causado.”.
Vale pontuar, que a decisão do juízo sentenciante não está
adstrita apenas ao laudo pericial, mas também sobre os demais elementos trazidos aos autos e,
como se vê, no presente caso, o dano causado trouxe demais avarias decorrentes do ato
praticado pelo réu e, não apenas, a simples substituição da porta do veículo.
No mais, conforme fundamentado pelo juízo sentenciante, o
laudo se baseou apenas em um orçamento, enquanto os orçamentos trazidos pela autora
apresentaram valores para a reparação da totalidade dos danos causados pelo ato do réu.
Desta feita, de rigor a manutenção da r. sentença.
Em razão de nova sucumbência, deverá o réu arcar com os
honorários recursais em mais 5% sobre o valor da condenação, observada a justiça gratuita
concedida.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, nos termos supra expostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator